Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743421-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LURY DE OLIVEIRA MORI, GERALDO KASUO MORI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESPERANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por JESSICA LURY DE OLIVEIRA MORI e GERALDO KASUO MORI em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESPERANÇA, para reforma da decisão proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar à agravada o fechamento e/ou adequação das janelas e varandas irregulares, promover a instalação de barreiras para evitar o arremesso de objetos no lote, bem como a determinação para que cessem imediatamente práticas que comprometam o sossego, segurança ou privacidade dos autores, ora agravantes. Alega sofrer reiteradas violações de vizinhança praticadas pelo Residencial Esperança, com a existência de janelas e varandas instaladas em desrespeito ao recuo mínimo legal de sua residência, o lançamento constante de objetos e resíduos no seu imóvel, o escoamento irregular de águas pluviais causando infiltrações estruturais em sua residência, além de ofensas, ameaças e invasões perpetradas por moradores e toleradas pela administração condominial, que geram abalo emocional significativo em sua mãe idosa. Assevera que a situação vivenciada é insustentável e reclama intervenção imediata do Poder Judiciário para cessar as condutas ilícitas praticadas pelo condomínio a fim de garantir a proteção de seu direito à privacidade, ao sossego, à segurança, à integridade física e à preservação de seu patrimônio. Sem preparo, em virtude do patrocínio da Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados, cumulativamente, o perigo na demora da prestação jurisdicional e a probabilidade do direito. Na origem, a agravante requereu em tutela antecipada de urgência providências da agravada para o imediato fechamento e/ou adequação das janelas e varandas irregulares, a instalação de barreiras para evitar o arremesso de objetos no lote, bem como a determinação para que cessem imediatamente práticas que comprometam o sossego, a segurança ou a privacidade dos agravantes. O MM. juiz processante entendeu que a matéria em discussão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Transcrevo: “Recebo a emenda de ID no 242747859 em substituição à exordial originária, diante do esclarecimento prestado na petição retro. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais, partes qualificadas nos autos. Alegam os demandantes que o condomínio demandado tem infringido, de forma reiterada, “o direito de vizinhança dos Autores, causando-lhes perturbações contínuas, instalação irregular de janelas e varandas “a menos de 1,5 metro do terreno dos autores”, o que prejudicada a sua privacidade, “Lançamento de objetos e resíduos no lote, comprometendo a salubridade do ambiente e gerando riscos à saúde”; ruídos “excessivos e constantes, ofensas verbais e situações de ameaça, prejudicando a paz e a segurança dos autores e sua família”, além de “Esgotamento pluvial inadequado, que direciona água para o lote dos requerentes, causando danos estruturais”. Sustenta a necessidade de a parte ré “adequar as janelas e varandas às disposições legais”, mediante recuo mínimo previsto no artigo 1.301 do Código Civil (1,5 metro), a fim de evitar “invasões visuais” e garantir “o respeito à individualidade e ao sossego dos moradores vizinhos”. Imputam ainda ao condomínio demandado o dever de reparar os danos morais sofridos pelos requerentes, além dos danos materiais decorrentes da “Quebra de telhas, infiltrações e prejuízos estruturais decorrentes do escoamento inadequado de água pluvial, além do acúmulo de sujeira e resíduos arremessados pelos moradores do condomínio”, no valor total de R$ 1.693,40. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré que “providencie o fechamento e/ou adequação das janelas e varandas irregulares, promova a instalação de barreiras para evitar o arremesso de objetos no lote, bem como a determinação para que cessem imediatamente práticas que comprometam o sossego, segurança ou privacidade dos Requerentes”. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos apresentados pelos autores, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque a matéria em discussão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, consigno que a questão relativa à suposta ofensa ao direito de vizinhança dos autores deve ser analisada após ampla participação da parte demandada e possível dilação probatória. Ademais, a medida liminar pleiteada é absolutamente satisfativa, de modo que eventual deferimento seria contraindicado em sede de cognição sumária. Portanto, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão”. (ID 249368948 dos autos de referência) É cediço que a urgência é requisito inarredável do provimento antecipatório, e a decisão que a defere satisfaz, desde logo, ainda que provisoriamente, o direito alegado pelo requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. Apesar de toda a argumentação dos agravantes, de fato, não ressai nenhum despropósito da decisão judicial que reputou necessária maior perquirição acerca das irregularidades apontadas, sobretudo porque a medida exige uma atuação positiva da agravada que, uma vez deferida, implica em difícil reversão. Com efeito, tanto as provas anexadas aos autos quanto a narrativa dos fatos não geram a necessária convicção da probabilidade do direito invocado, revelando-se imprescindível o estabelecimento do regular contraditório em sua plenitude para que a situação fática seja melhor esclarecida. Assim, em que pese os fundamentos externados pelos agravantes, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, tendo o juízo de origem atuado com acerto ao indeferir a tutela de urgência deduzida, pois de fato, sobreleva a necessidade de instrução mediante o contraditório da parte adversa, registrando-se que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. Dito isto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pretendida. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator